Tribunal: STF
Processo: Rcl 80179
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Maria Eny Werneck de Capistrano em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo 5009702-90.2024.4.04.0000), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 76-RG, RE 564.354, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O reclamante ajuizou ação previdenciária visando à revisão de seu benefício, concedido anteriormente à vigência da Constituição Federal de 1988, em razão da majoração dos tetos previdenciários promovida pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003, com fundamento no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 76 da repercussão geral.



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aplicou o entendimento de que, aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, os limitadores chamados de menor e maior valor-teto não se constituem em limitadores externos, o que acaba por criar um marco temporal para a aplicação do que foi decidido no julgamento do RE 564.354/SE.



    Em razão da afronta ao Tema 76 do STF, uma vez que decisão recorrida apenas autoriza a aplicação dos tetos das emendas constitucionais n° 20/98 e 41/2003 para os benefícios previdenciários anteriores a Constituição Federal de 1998 a que foram “submetidos a limitadores”, porém, sem considerar o menor valor-teto como limitador, ou seja, impedindo a aplicação do Tema 76/STF para estes benefícios, a parte Reclamante interpôs Recurso Extraordinário, que foi negado seguimento e interposto agravo interno contra esta decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base no Tema 76 do STF, quando na verdade o Acórdão não se alinha ao tema, mas o contraria frontalmente.



    Isto porque, a decisão proferida pelo TRF da 4ª Região, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, deixou de observar a tese vinculante firmada pelo STF no referido Tema 76, sob o fundamento de que o benefício do autor, à época de sua concessão, estaria limitado ao chamado “menor valor-teto”, aplicando de forma isolada a tese firmada no Tema 1140 do Superior Tribunal de Justiça.”



    Ao final, no mérito, requer “o acolhimento definitivo da presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, determinando-se a observância da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 76, com o consequente provimento do recurso extraordinário ou o retorno dos autos à origem para novo julgamento, em consonância com o entendimento vinculante desta Corte”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle invocado é o definido por esta CORTE no julgamento do Tema 76-RG, RE 564.354, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 15/02/2011, em que restou fixada a seguinte tese:



     “Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal reclamado negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário interposto na origem pela ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos: 



    “Em que pesem as razões expendidas, o Vice-Presidente do Tribunal recorrido está adstrito a negar seguimento a recurso contra acórdão em sintonia com o entendimento dos tribunais Superiores, nos termos do art. 1.030, I, b, ou art. 1.040, I, do Código de Processo Civil.



    O julgado desta Corte está em consonância com a tese firmada em julgamento de recursos repetitivos, de maneira que a aplicação do tema 76 do STF é a medida que se impõe. 



    A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (evento 28, DECREXT1):



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no art. 102, III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido por Órgão Colegiado desta Corte, assim ementado: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DOS TETOS. BENEFÍCIO ANTERIOR À CF/88. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. IAC 6/TRF4. TEMA 1.140/STJ. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. OBSERVÂNCIA DA TESE. 



    Verifica-se o enquadramento do caso nos paradigmas em análise por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça: o objeto da lide diz respeito à revisão dos tetos em benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988. Por outro lado, embora tenha declarado o direito de revisão, o título judicial não estabeleceu precisamente os critérios de cálculo a serem considerados e a questão ficou diferida para a fase de cumprimento de sentença. Dadas a ausência de coisa julgada sobre o ponto e a afetação da matéria, deve-se acolher a insurgência da Autarquia para determinar que a execução seja retomada com a observância da tese definida no julgamento do Tema 1.140/STJ.



    [...]



    Com relação às alegações apontadas no recurso, o voto condutor do acórdão apresentou a seguinte fundamentação (evento 16, RELVOTO1):



    ‘Ao analisar o pedido de efeito suspensivo, já me manifestei acerca do mérito do agravo de instrumento:



    Nos processos de minha relatoria, vinha entendendo que era aplicável aos processos em curso os termos do julgado do IAC n.º 6 desta Corte, que por se tratar de precedente obrigatório e vinculante, apenas não alcançava os que formaram coisa julgada em sentido contrário. Da mesma forma, entendia que era desnecessário o seu trânsito em julgado para aplicação do entendimento firmado no IAC. 



    Ocorre que houve a afetação do Tema 1.140 pelo STJ, que tem por objeto o IAC n.º 6 desta Corte, vale dizer, trata sobre o cálculo da revisão dos tetos e a determinação de suspensão é voltada apenas aos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito (observada a orientação do art. 256-L do RISTJ), não abarcando processos na fase de cumprimento de sentença, como é o caso em tela. 



    Entretanto, recentemente, no incidente de assunção de competência foi deferido efeito suspensivo pela Vice-Presidência desta Corte ao recurso especial interposto pelo INSS (processo 50377937620194040000), razão pela qual deve ser determinada a suspensão do feito, portanto, até o julgamento definitivo do IAC nº. 6. 



    Ante o exposto, defiro em parte o pedido de efeito suspensivo ativo, nos termos da fundamentação, até o julgamento do recurso pela Turma.



    Não se apresentam motivos para a modificação do posicionamento adotado. 



    Saliento que o Superior Tribunal de Justiça já julgou o recurso paradigma, fixando a tese do Tema 1.140/STJ nos seguintes termos: ‘Para efeito de adequação dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, no cálculo devem-se aplicar os limitadores vigentes à época de sua concessão (menor e maior valor teto), utilizando-se o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto.’



    Nota-se que a tese fixada difere do entendimento veiculado na decisão agravada. A execução deverá ser retomada com a observância destes novos critérios. 



    Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento.’



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s):



    Tema STF 76 - Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.



    Em relação à vexata quaestio, o Órgão julgador desta Corte decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento do STF, de forma que a pretensão recursal não merece trânsito. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.’



    É evidente, portanto, que a decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise do paradigma, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma.



    Portanto, as justificativas para se obter guarida no recurso especial por meio do agravo interno não conseguem desfazer os fundamentos da decisão guerreada.



    Dispositivo



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.” (eDoc. 3, fl. 102-103)



    Como se vê, o acórdão combatido assentou a estrita observância dos precedentes vinculantes das Cortes Superiores pelo Tribunal reclamado, em especial, do quanto decidido no Tema 76 da Repercussão Geral, cuja tese deve ser compatibilizada, no caso concreto, com o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.140, o qual, por sua vez, tratou da “definição da forma de cálculo da renda mensal dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal para efeito de adequação aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, em face da aplicação, ou não, dos limitadores vigentes à época de sua concessão, chamados de menor e maior valor teto (mvt e Mvt)”.



    Nessas circunstâncias, em que o título executivo judicial não estabeleceu os exatos critérios de cálculo do benefício previdenciário, postergando o exame da controvérsia para a fase de execução de sentença, a atrair a necessidade de interpretação sistemática do Tema 76-RG e do Tema Repetitivo 1.140 do STJ pela autoridade reclamada, não é possível verificar qualquer violação ao paradigma apontado.



    Logo, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente